Tribunal: STF
Processo: HC 189797
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 8):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na espécie, o delito foi cometido em 24/10/2010 e o réu ficou foragido e não encontrado para citação por quase oito anos. Eventuais entraves para a intimação de testemunhas de acusação decorreram do decurso do tempo entre o cometimento do delito e a instrução do processo – que ficou suspenso –, em virtude do sumiço do réu por longo tempo. 3. Agravo regimental não provido. 
    Alega-se que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I, do CP, por ter, supostamente, roubado dois aparelhos celulares (restituídos à vítima no dia seguinte), no dia 24.12.2010, mediante uso de uma faca tipo peixeira; b) o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 24.03.2018, sem que tenha havido o encerramento da instrução e o julgamento da ação penal; c) a prisão preventiva foi embasada na presunção de fuga do distrito da culpa, sem diligências mínimas para localizar o réu; d) ao ser citado pessoalmente, o paciente já se encontrava preso, de modo que não dispôs de meios para constituir defensor e por isso foi nomeada uma advogada dativa; e) após reiterados adiamentos da audiência de instrução, o feito aguarda a oitiva da vítima e não há nos autos qualquer informação sobre o cumprimento da carta precatória para tal fim; f) a causa não é complexa, pois há apenas um acusado e uma vítima; g) não há qualquer demora imputável à defesa; h) o excesso de prazo na formação da culpa é causado pela desídia do Judiciário e do Ministério Público.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo de origem, especialmente acerca do histórico do andamento processual, inclusive com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa, a justificar o alongar da marcha processual, e se há previsão para o deslinde do feito. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente